Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Ocorrendo o falecimento do devedor, com a sua substituição pelo seu espólio no polo passivo, cabe ao credor perseguir o seu crédito segundo seus interesses, optando pela habilitação na ação de inventário ou a manutenção da execução autônoma, com a penhora no rosto dos autos do inventário.
2. Recurso conhecido e provido.